Tribunal: TJSP
Processo: 1006864-40.2022.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÕES - COMPRA E VENDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – PROVA PERICIAL QUE ATESTOU PROBLEMAS NA TÉCNICA UTILIZADA PARA CONSTRUIR O MURO DE ARRIMO – DESMORONAMENTO DA CONTENÇÃO – RECONSTRUÇÃO QUE CULMINOU NA POSTERIOR NECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO DO MURO – RESPONSABILIDADE DO RÉU BEM LANÇADA NA SENTENÇA – DEVER DE INDENIZAR PELO DANO MORAL – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR – SENTENÇA

Ementa:
APELAÇÕES - COMPRA E VENDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – PROVA PERICIAL QUE ATESTOU PROBLEMAS NA TÉCNICA UTILIZADA PARA CONSTRUIR O MURO DE ARRIMO – DESMORONAMENTO DA CONTENÇÃO – RECONSTRUÇÃO QUE CULMINOU NA POSTERIOR NECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO DO MURO – RESPONSABILIDADE DO RÉU BEM LANÇADA NA SENTENÇA – DEVER DE INDENIZAR PELO DANO MORAL – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR.